Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Em face do acordo celebrado entre as partes, homologado, e determinada a ida do processo ao arquivo, o presente agravo restou sem objeto e assim o declaro. Baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator